Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-62.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010038-62.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES - CPF: 714.913.841-15 (APELANTE), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO), EDSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 136.240.751-87 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0113-62 (APELADO), ALBERTO LOURENCO RODRIGUES NETO - CPF: 147.516.178-69 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010038-62.2012.8.11.0004

APELANTE: CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA
–MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À FINALIDADE, RAZOABILIDADE E AO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O objetivo da multa é compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor pode ser reduzido quando se mostrar excessivo, para evitar o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer em Virtude de Vício de Produto e Má Prestação de Serviço com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais proferida nestes termos:

“Diante do exposto, REDUZO o prazo da multa cominatória para 30 (trinta) dias, encontrando, assim o total devido atualizado de R$ 23.620,11 (vinte e três reais e seiscentos e vinte reais e onze centavos). Acresço o valor de R$ 9.356,28 (nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), referente ao débito que ainda incide sobre o veículo, cuja baixa, agora caberá ao Exequente.

Desse modo, dou por cumpridas as obrigações de pagar, bem como da obrigação de fazer, diante do depósito realizado às fls. 598/599.

Por todo o exposto, cumpridas ambas as obrigações, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE Alvará para o levantamento do valor de R$ 32.976,39 (trinta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) conforme dados abaixo:

Titular: Cleber Wesley Sousa Guimarães

(...)

INTIME-SE a Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a conta bancária para o depósito do valor remanescente, bem como para que, nesse mesmo prazo, apresente nos autos os dados necessários para subsidiar a transferência do veículo.

Apresentado os dados, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento dos débitos do veículo, devendo, em seguida, apresentar nos autos a via original do Certificado de Registro do Veículo (CRV), preenchida e assinada de acordo com seu cartão de firma reconhecida junto ao Cartório de Registro de sua preferência.

Em seguida, INTIME-SE a Executada, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com a transferência de titularidade do veículo automotor junto ao DETRAN, consoante o disposto no art. 123 do CTB
.”

O apelante alega que a diminuição do prazo da multa por descumprimento da obrigação de fazer fere a sentença de mérito.

Sustenta que foram aplicadas duas condenações distintas para as apeladas e cumprida apenas a de indenização por danos morais e materiais.

Argui que, apesar das reiteradas intimações judiciais, agiram com dolo e desídia no que tange à obrigação de fazer, consistente na quitação dos débitos no DETRAN-MT e na informação dos dados necessários para subsidiarem a transferência da propriedade, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a ser revertida em prol da parte exequente.

Assinala que, com a referida redução, o julgador não só beneficia o infrator como põe em risco o seu direito adquirido (do apelante).

Ressalta que a observância ao princípio da proporcionalidade é imprescindível para o arbitramento da multa e, portanto, depois de consolidada não é mais passível de mudança.

E mais, que em nenhum momento processual os apelados pugnaram pela modificação, mas, ao contrário, deixaram de impugnar os cálculos por ele apresentados, tendo inclusive efetuado o depósito no montante apurado nos autos.

Argumenta que a baixa no DETRAN-MT lhes foi imposta na sentença proferida na Ação principal, e que é vedada sua alteração, exceto nas hipóteses elencadas no artigo 495 do CPC. Aduz dessa forma, que esse ônus não poderia ser invertido.

Contrarrazões no Id. 89297480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010038-62.2012.8.11.0004

APELANTE: CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer em Virtude de Vício de Produto e Má Prestação de Serviço com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, reduziu o prazo da multa cominatória para 30 dias, o que resultou em R$ 23.620,11, acrescentou R$ 9.356,28 referentes ao débito ainda incidente sobre o veículo, determinou a baixa pelo exequente bem como a expedição de alvará para o levantamento de R$ 32.976,39, e, por fim, extinguiu o Cumprimento de Sentença com amparo no artigo 924, inciso II, do CPC.

Inicialmente vale destacar que a lide foi julgada parcialmente procedente e as rés condenadas em danos morais e materiais de R$ 50.000,00 (Id.
89297469 – fl.33). Em virtude dos
Embargos de Declaração opostos, foi determinado que procedessem também à substituição do veículo e à baixa no CIRETRAN (Id. 89297469, fl. 65).

Ambas as partes ingressaram com Apelação, na qual foi minorada a reparação para R$10.000,00 e ordenada a devolução da quantia paga, em vez da obrigação de substituição (Id.
892297470, fl. 42).

No Cumprimento de Sentença, em decisão interlocutória de 1o/10/2018, o juízo de origem mandou intimar a executada Hyundai CAOA a saldar os débitos no
DETRAN-MT em 10 dias, sob pena de bloqueio de valor suficiente para quitação dos encargos e multa diária em um salário mínimo vigente à época, a ser revertido ao exequente.

E mais, “
a intimação do exequente para apresentar via original do Certificado de Registro de Veículos (CRV), assinado de acordo com seu cartão de firma reconhecida junto ao Cartório de Registro local, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a ser revertida em prol da executada”
(
Id. 89297471, fl.59).

À vista disso, a Hyundai ingressou com Embargos de Declaração, em que arguiu que a dívida já foi paga e que é responsabilidade do autor realizar a baixa da alienação, e pleiteou a diminuição da multa cominatória.
(
Id. 89297471, fl.62). Contudo, nenhuma das alegações foi acolhida.

Sobreveio, então, ofício do DETRAN-MT informando a existência de dívidas que impediam a transferência do automóvel (Id. 89297472, fl. 37).

Assim, a executada depositou R$ 129.920,87, mediante garantia judicial, atinentes à multa cominatória atualizada (
Id. 89297472, fl.60).

Todavia, esse valor foi impugnado pelo apelante porque não estaria devidamente atualizado
(
Id. 89297472, fl.69).

Em seguida, foi proferida a sentença ora impugnada, que reduziu a multa para R$23.620,11 e acrescentou R$ 9.356,28, alusivos aos débitos no DETRAN a serem pagos ao exequente, a quem estabeleceu a obrigação de providenciar a baixa.

A multa cominatória foi imposta em decorrência da não observância à ordem judicial de demonstrar a
quitação dos débitos do veículo no DETRAN-MT e fornecer os dados essenciais para a transferência da propriedade (Id. 89297471, fl.59). As apeladas, apesar de intimadas, não cumpriram essas incumbências até o momento.

Essa medida acessória visa forçar a parte a atender à decisão judicial. Por consequência, a quantia deve ser suficiente para esse objetivo.

Nesta lide, foi inicialmente definida em R$500,00 diários. Em decorrência do atraso por 647 dias, atingiu R$129.920,87, que foram pagos em garantia judicial (Id. 89297472, fl. 60).

O Código de Processo Civil preceitua:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”.

Como visto, a cominação de multa diária é meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial,
e pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado
, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Dessa forma, nestes autos não comporta alteração, pois está adequada à sua finalidade, e, sobretudo, para evitar enriquecimento ilícito.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – INDEFERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL – DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação do pagamento da condenação relativa aos danos morais acarreta a extinção da execução em relação a tal pedido. Inviável a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos, se o veículo está disponível para retirada pela credora.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim,
é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante
, como no caso. Intempestividade da impugnação afastada
."
(N.U 1015110-78.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE de 21/01/2020).

Além disso, nos Embargos de Declaração (Id.89297473, fl.21) ficou claro que, “
além do valor da multa cominatória de R$ 23.620,11,
seriam acrescidos do valor R$ 9.356,28, os quais foram devidamente levantados pelo autor (
Alvará Eletrônico no Id. 89297472 – fl.88)
, a fim de que o próprio exequente realize a baixa do débito junto ao DETRAN
que ainda incidiria sobre o veículo, notadamente de quem irá ou não pagar independente, desde que seja devidamente quitado.”

Logo, só houve a inversão na obrigação de fazer porque foi pago ao autor o montante relativo à dívida no DETRAN, que impossibilitou a efetiva transferência do automóvel.

Ademais, ficou assim consignado na primeira instância:

“Por fim, esclareço que os dados necessários para subsidiar a transferência do veículo pela parte autora já se encontram nos autos, notadamente, que o nome da parte requerida, CNPJ e endereço estão devidamente acostado aos autos, não havendo que se falar em obrigação da executada no fornecimento do que já existe.

(...) Para evitar novas discussões, cabe ao autor a realização da baixa da existência do gravame com a instituição bancária, até porque foi restituído integralmente do valor pago pelo carro objeto da presente demanda" (Id.89297473- fl.21).

Posto isso, não se justifica alterar o
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021